Tribunal: TJBA
Processo: 8010858-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010858-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA.

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, ANDRE ISENSEE DE SOUZA

AGRAVADO: Transportes Aykom Ltda

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADOÇÃO DA TEORIA MAIOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO. CONSTATADA CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O presente recurso de agravo de instrumento vergasta decisão prolatada pelo Douto Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que nos autos da execução de título extrajudicial de n° 0074279-90.2010.8.05.0001, acolheu
“o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico, a fim de estender os atos da presente execução aos bens particulares dos sócios da empresa executada, Itana Marques Silva e WEIV Participação e Investimento LTDA, da associação Associação Instituto Consultec de Educação e Pesquisa (AITEC) e daqueles diretamente beneficiados pelo abuso de personalidade, Wendel Marques Silva e Ana Paula Marques – por manterem relação sócio administrativa com as mencionadas pessoas jurídicas.”

II –
Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que o ordenamento adotou a teoria maior da desconsideração para exigir a demonstração de forma objetiva de um dos elementos previstos na norma civilista, como o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a demonstração da confusão patrimonial entre os bens do sócio com da pessoa jurídica, ou mesmo com haveres de outra pessoa jurídica.

III –
D
a análise dos autos de origem, confirma-se que as empresas citadas pelo agravado compõem um grupo econômico, valendo salientar que a Sra. Itana Marques Silva é uma das sócias da empresa executada, presidente da associação AITEC e sócia da empresa WEIV.

IV –
O
utrossim, a empresa WEIV também é sócia da empresa executada, sendo o sócio Sr. Wendel Marques Silva vice-presidente da associação AITEC e a Sra. Ana Paula Marques e Figueiredo sócia da empresa WEIV e secretária da associação AITEC.

V –
O
Douto Juízo de primeiro grau analisou todos os pontos, fundamentando sua decisão de forma irretorquível quanto à tentativa de esvaziamento de patrimônio e confusão patrimonial, acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica

VI – Deci
s
ão

a quo
mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
agravo de instrumento de
nº

8010858-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA
e como agravado
TRANSPORTES AYKON LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.